Tribunal: TJPA
Processo: 0807070-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807070-10.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JULIA AGUIDA BRITO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE/AGRAVADA ACOMETIDA DE DOENÇA REUMÁTICA MITRAL E AÓRTICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA POR NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 428/2017 DA AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE. ROL NÃO TAXATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA. RECUSA INJUSTA.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

In casu,
o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807070-10.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO

EMBARGADO(A): JULIA AGUIDA BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (Id n. 5056294) opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos autos do agravo de instrumento n.º 0807070-10.2019.8.14.0000, em face do acórdão de Id. Num. 4960765 - Pág. 1 que negou provimento ao Agravo interno interposto pelo ora embargante, cuja ementa abaixo transcrevo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO PROVIMENTO.DECISÃO MONOCRÁTICA. 1.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida. 2.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões aduz o embargante que a conduta adotada pela UNIMED BELÉM transcorreu em plena observância a todos os dispositivos contidos nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998.

Afirma que o acórdão recorrido, em momento algum se manifesta especificamente acerca do fato inequívoco de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora

Defende que a ausência de manifestação expressa acerca dos dispositivos violados pelo acórdão recorrido, certamente configuram pontos de omissão no acórdão embargado, os quais certamente necessitam ser prequestionados, a fim de viabilizar a interposição dos Recursos Extraordinários aos Tribunais Superiores.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O embargado apresentou contrarrazões, afirmando que o inconformismo do Embargante não se justifica, devendo a respeitável decisão guerreada ser mantida em sua totalidade e que os argumentos trazidos no recurso possuem o único intuito de rediscutir a matéria.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

A embargante demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, portanto, são
recursos de integração e não de substituição
.

É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

O embargante insiste em alegar
que o procedimento requerido pela parte adversa – CATETERISMO CARDÍACO E/OU D COM, não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde definido pela Agência Nacional de Saúde, e não há previsão contratual par seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao procedimento, bem como para os OPME correlacionados com o referido procedimento.

Como já ressaltado na decisão embargada, a jurisprudência consolidada do Colendo STJ preconiza que, não obstante admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, de imediata e fácil compreensão, nos termos do Art. 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor), é considerado abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Ainda que a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do consumidor. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, bem como de que esta ocasionou dano moral indenizável, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, cabível apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Ademais, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo

interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria. Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Deste modo, não vislumbro a ocorrência da omissão apontada .

Assim, ante os motivos expendidos alhures, NÃO ACOLHO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Belém, 27 de outubro de 2021.

Belém, 27/10/2021